Tribunal: TJDFT
Processo: 0732254-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732254-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: TELES &amp; CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA SABO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA, contra decisão prolatada na ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória no 0740036-97.2025.8.07.0001, ajuizada em face de TELES &amp; CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS e MARIA SABO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, condicionando o cancelamento do protesto ao depósito de caução em dinheiro, nos seguintes termos (ID 244841585): “Diz o CPC no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. No presente caso entendo que somente é possível o cancelamento do protesto se o autor depositar caução em dinheiro, pois de outra forma o requerido poderá ser prejudicado, caso a ação venha a ser julgada improcedente. É certo que o CPC prevê que podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, no entanto, ainda que fosse financeiramente hipossuficiente o autor, por questão de cautela, entendo que o cancelamento liminar do protesto somente deverá ocorrer mediante caução. Assim, depositada a caução no valor do protesto, fica deferido o pedido de cancelamento do protesto. Cite-se e intime-se.” -g.n. Nesta sede, a parte agravante pede a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a fim de atribuir efeitos suspensivos ao protesto no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), promovido pela parte agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para suspender os efeitos do mencionado protesto até o julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Ilegalidade de Protesto cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais com Tutela de Urgência. Sustenta, em suma, a inexigibilidade do débito e a nulidade do protesto, porquanto a contratação da prestação de serviços advocatícios da parte agravada se deu AD EXITUM, ou seja, o pagamento estava condicionado a obtenção de liminar provisória nos autos do Processo no 1023422-50.2022.4.01.0000 perante o TRF1, para fins de suspensão do processo licitatório antes da data de 21/09/2022, condição não implementada, haja vista o indeferimento do pedido pela relatora, quem deferiu medida liminar alternativa determinando a prorrogação do Contrato de Permissão para exploração do terminal, enquanto permanecia em curso o procedimento licitatório, com o objetivo de evitar prejuízo à continuidade do serviço público prestado pelo Porto Seco de Cuiabá/MT. Assevera não ter sido deferido o direito postulado, tendo a licitação prosseguido regularmente e, com a conclusão do procedimento licitatório, não mais subsiste a possibilidade de alcançar o resultado originalmente pretendido. Assim, a condição não cumprida tornou-se impossível, culminando fatalmente no reconhecimento da extinção da obrigação, nos termos do que dispõem os artigos 256 e 607 do Código Civil. Aduz estar sofrendo prejuízos diretos e imediatos em razão das restrições indevidas junto aos órgãos de proteção ao crédito, como a impossibilidade de participar de licitações, obtenção de créditos, parcelamentos e benefícios fiscais, comprometendo a continuidade de sua atividade empresarial e sua própria solvabilidade. Aponta não ter sido analisado pelo juízo a quo o bem ofertado como caução, veículo com valor de mercado superior ao protestado. Ressalta ser incabível a exigência de caução em dinheiro, considerando a suficiência da garantia ofertada, a qual reforça a ausência de risco reverso (ID 74785592). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 74787313). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação declaratória de inexistência de débito e ilegalidade de protesto cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada pela parte agravante em face da parte agravada, com vistas à declaração de nulidade ou inexistência ou inexigibilidade do débito de R$300.000,00 (trezentos mil reais), oriundo do contrato de prestação de serviço firmado em 09/09/2022, e respectiva duplicata, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais o importe R$ 10.000,00 (dez mil reais)(ID 244551009). O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida pela agravante referente à sustação de protesto de título. De acordo com os autos, a dívida protestada (ID 74785599) decorre do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em 09/09/2022, o qual estabeleceu honorários ad exitum no valor de R$ 300.000,00, condicionados à obtenção de liminar para suspensão do processo licitatório antes de 21/09/2022 nos autos da Tutela de Urgência Antecedente no 1023422-50.2022.4.01.0000 (ID 74785595), nos seguintes termos: “CLÁUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) a título de honorários advocatícios de êxito para acompanhamento dos recursos objetos no TRF1, valor este que deverá ser pago nas condições abaixo; a. O valor de R$ 300.000,00 (quatrocentos mil reais) em caso de concessão da Tutela e efeito suspensivo pleiteado na TP objeto, favorável à CONTRATANTE, devidos quando da suspensão do ato administrativo referente ao processo licitatório antes do dia 21/09/2022, ou, por liberalidade da CONTRATANTE, em momento anterior; (...)” Por outro lado, verifica-se, a despeito da postulação levada a efeito nos autos de n. 1023422-50.2022.4.01.0000 (Tribunal Regional Federal da 1a Região), ter sido concedida apenas tutela alternativa, com base no poder geral de cautela e em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público, “para determinar a prorrogação do Contrato de Permissão para a exploração do "porto seco" de Cuiabá – MT, ora discutido, até que se conclua o novo procedimento licitatório direcionado à outorga deste serviço, ou até o julgamento deste Agravo, o que ocorrer primeiro”. (ID 74785597). A conjuntura narrada denota a existência de probabilidade do direito da parte agravante quanto à não implementação da condição contratual (suspensão do ato administrativo) para a exigibilidade dos honorários, ou quando menos sinaliza um cumprimento parcial da obrigação, fato já reconhecido em sede de tutela de urgência anteriormente pleiteada pela agravante no bojo dos autos n. 0736895-41.2023.8.07.0001, a qual veio a perder efeito diante da superveniência de sentença extintiva por falta de pressupostos processuais (ID 186605821 daqueles autos). Além disso, a manutenção do protesto em análise implica em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a atividade empresarial da parte agravante, pois impede a obtenção de certidões negativas necessárias para seu registro como Operador Portuário, registro essencial para a realização de operações de cross docking na zona primária do Porto de Paranaguá, inviabiliza sua participação em licitações, obtenção de créditos e benefícios fiscais, impactando diretamente sua solvibilidade. De fato, o diploma processual civil autoriza o juiz a exigir, para a concessão da tutela de urgência, caução idônea, real ou fidejussória, “para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer” (art. 300, § 1o, CPC). Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp no 1.340.236/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 902), firmou a tese no sentido de que “a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”. A propósito: “[...] 1. O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (art. 1o, Lei n. 9.492/1997). 2. Após a lavratura do protesto, é possível a sustação judicial dos seus feitos mediante a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) e, cumulativamente, o oferecimento de contracautela, nos termos do Tema n. 902 do STJ. [...].” (07234947520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 31/10/2023). - g.n. No caso, além de presentes, a princípio, os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada, foi ofertada pela parte autora caução real, suficiente e idônea para garantir eventuais direitos dos agravados, qual seja, o bem móvel caminhão Volvo/FH 540 6X4T, ano 2013/2014, avaliado em R$ 378.185,00, com valor de mercado superior ao montante protestado (ID 74785600). Nesse cenário, em tese já estaria atendida a orientação exarada pelo STJ acerca da necessidade de oferecimento de contracautela para suspensão do protesto, não tendo sido legalmente estabelecida a obrigatoriedade de esta se dar em dinheiro. Destarte, a exigência da caução em dinheiro, desconsiderando o bem ofertado como garantia sem qualquer fundamentação, se mostra desproporcional e contraria a jurisprudência, sendo certo que, com o regular trâmite processual, o protesto pode ser restabelecido ulteriormente. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte, nos quais foi exigida a prestação de caução idônea para suspensão de protesto, mas não necessariamente em dinheiro: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS VERIFICADOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Verificada a plausibilidade do direito, a existência de dano e o oferecimento de caução idônea para garantir o crédito do agravado, é possível a sustação do protesto até o trânsito em julgado da demanda de origem.” (0708513-12.2021.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 16/09/2021.) -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC E SERASA. SUSPENSÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CAUÇÃO IDÔNEA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (suspensão dos efeitos de protesto e suspensão da inscrição no SPC e SERASA). 2. Para o deferimento da tutela antecipada, objetivando a retirada do nome em cadastro de inadimplentes, bem como baixar os protestos já efetivados, na hipótese de dúvida quanto a existência do débito, faz-se necessário o oferecimento de caução idônea, compatível com o valor do débito – requisito cumprido na hipótese. 3. In casu, em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da agravante, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições impostas com o protesto/inscrição na SERASA e SPC) – os quais, aliados à facilitada reversibilidade da medida e à caução prestada, tornam a antecipação da tutela a medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e provido.” (0717832-72.2019.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 02/12/2019.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PROTESTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. EFETUADA. 1.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de todas as questões levantadas. Precedente. 2. No caso dos autos, o d. Juiz de origem analisou a questão de forma clara, ainda que sucinta, não ocorrendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que é possível o cancelamento do protesto ou a suspensão dos seus efeitos, quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC atrelado ao depósito do valor equivalente do título protestado ou à prestação de caução idônea. 4. No caso dos autos, verifica-se a existência de prestação de caução idônea, bem como os requisitos do art. 300 do CPC, o que, segundo a jurisprudência, autoriza, de forma antecipada, a suspensão dos efeitos do protesto. 4.1 ressalte-se que a manutenção do protesto ocasionará inúmeras restrições cadastrais para a empresa (Pessoa Jurídica), notadamente quanto à possibilidade de obter crédito no mercado financeiro, restrições em licitações e apontamentos em banco de dados de créditos, dentre outras. 5. Recurso conhecido e provido.” (0722198-91.2018.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 12/04/2019.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. PROTESTO. GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Embora conste nos autos documentação que, supostamente, evidencie o contrato firmado entre as partes, o que, a rigor, permitiria o protesto da duplicata não paga, verifico que, no juízo de origem, a agravada, no intuito de sustar os efeitos do indigitado protesto, ofereceu em caução veículo cujo valor é muito maior que o discutido na presente demanda. II. Logo, a agravante não se encontra desemparada, estando correta a decisão a quo. III. Convém ressaltar que, com o regular trâmite processual, nada obsta que o protesto possa ser restabelecido ulteriormente. IV. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (0711296-45.2019.8.07.0000, Relator(a): Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 24/09/2019.) -g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DE TÍTULO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA MEDIANTE CAUÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. A verossimilhança das alegações repousa nos documentos acostados aos autos pela agravante. O perigo de lesão grave e de difícil reparação, por sua vez, é patente, tendo em vista que o protesto indevido da duplicata mercantil pode ensejar conseqüências irreversíveis à agravante. 2. Se por um lado, a manutenção dos efeitos do protesto pode causar um dano irreparável ao autor/agravante da ação, por outro lado, a antecipação dos efeitos da tutela, com a prestação de caução pelo agravante, não importa qualquer prejuízo ao agravado, razão pela qual a tutela antecipatória, neste caso, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido.” (20140020270068AGI, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 09/12/2014.) -g.n. DEFIRO a antecipação da tutela pleiteada a fim de suspender o protesto no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), promovido pela parte agravada em desfavor da agravante junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, até o julgamento de mérito da ação declaratória de inexistência de débito e ilegalidade de protesto cumulada com indenização por danos morais e materiais. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações lavrando-se, contudo, o termo de caução. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator